Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740390-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA contra despacho desta Presidência (ID 75356617) que remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de ausência de enquadramento entre a matéria discutida neste processo e àquela afetada pelo Tema 1.183 da lista de repetitivos. Alega, para tanto, haver contradição no decisum objurgado, pois a controvérsia trazida a debate se amolda ao discutido no paradigma acima, argumentando que o “Recurso Especial não trata sobre cumprimento de sentença, cujo débito é oriundo de despesas condominiais de propriedades irregulares, mas sim sobre a NATUREZA DO CRÉDITO ORIUNDO DO RATEIO DE DESPESAS E COBRADO POR ASSOCIAÇÕES DE MORADORES, SE OU PESSOAL, A PROPTER REM FIM DE VIABILIZAR, OU NÃO, A PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA”. Por fim, pugna pelo sobrestamento do apelo constitucional, nos moldes determinados pelo STJ. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Inicialmente, registre-se que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça para análise da pretensão deduzida pela parte, em razão da dessemelhança fático-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e a controvérsia questionada no paradigma do Tema 1.183, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra despacho que determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, após indeferimento liminar de habeas corpus não impugnado pelo paciente/impetrante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra despacho sem carga decisória, à luz do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.001, estabelece que não é cabível recurso contra despacho. 4. A ausência de carga decisória no despacho impede que o ato seja objeto de recurso, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "Não cabe recurso de agravo regimental contra despacho sem conteúdo decisório, conforme o art. 1.001 do Código de Processo Civil". Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.001.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.144.021/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.138.597/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022. (AgRg no HC n. 969.007/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o inconformismo não mereceria acolhimento, uma vez as Cortes Superiores já se manifestaram no sentido de que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso constitucional e àquela a qual o STJ ou o STF já tenham analisado pelo rito dos repetitivos. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, DJe de 1.240.835, ARE 1.113.922, DJe de 17/7/2020. Logo, vislumbrada a inexistência de identidade entre a controvérsia posta nestes autos e a objeto de discussão no Tema 1.183, revela-se prudente a remessa dos autos à Corte Superior para análise da pretensão deduzida pela parte. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014